Tribunal: STJ
Processo: 0234774-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014877 - RN (2025/0234774-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WERIKSON MEIRELES TRISTAO (PRESO)
ADVOGADA
: MARIANA GONÇALVES DE MORAES - GO064778
AGRAVANTE
: REBECA TELES GOMES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: MARIANA GONÇALVES DE MORAES - GO064778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
CORPUS.

FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, sob o
habeas corpus
fundamento de que o enfrentamento das questões suscitadas pela defesa implicaria em
revolvimento de matéria fático-probatória.
2. Os agravantes alegam que a ilegalidade suscitada não depende de dilação probatória e que as
teses invocadas foram apreciadas na decisão de recebimento da denúncia, autorizando o exame
pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Sustentam que, diante de flagrante ilegalidade, as questões poderiam ser conhecidas de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido para análise
habeas corpus
de matéria que implicaria revolvimento de fatos e provas, e se há supressão de instância no exame
direto pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não é via adequada para dilação probatória ou exame aprofundado de fatos e
habeas corpus
provas, conforme entendimento consolidado.
6. As questões suscitadas não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, impedindo o
conhecimento pelo Tribunal de Justiça e configurando supressão de instância no exame direto pelo
Superior Tribunal de Justiça.
7. A ausência de elementos para a caracterização do delito de associação criminosa não foi levada
ao conhecimento do Tribunal de origem, inviabilizando o exame pelo Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA51694788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/10/2025 13:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: b5b1fc58-56df-4d96-b6a9-1586263a4a51

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não é instrumento adequado para dilação probatória ou exame aprofundado de
habeas corpus
fatos e provas.
2. O exame direto pelo Superior Tribunal de Justiça de questões não apreciadas pelo juízo de
origem configura supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos mencionados.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais específicos mencionados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
22/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51694788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/10/2025 13:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: b5b1fc58-56df-4d96-b6a9-1586263a4a51

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014877 - RN (2025/0234774-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WERIKSON MEIRELES TRISTAO (PRESO)
ADVOGADA
: MARIANA GONÇALVES DE MORAES - GO064778
AGRAVANTE
: REBECA TELES GOMES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: MARIANA GONÇALVES DE MORAES - GO064778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
CORPUS.

FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, sob o
habeas corpus
fundamento de que o enfrentamento das questões suscitadas pela defesa implicaria em
revolvimento de matéria fático-probatória.
2. Os agravantes alegam que a ilegalidade suscitada não depende de dilação probatória e que as
teses invocadas foram apreciadas na decisão de recebimento da denúncia, autorizando o exame
pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Sustentam que, diante de flagrante ilegalidade, as questões poderiam ser conhecidas de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido para análise
habeas corpus
de matéria que implicaria revolvimento de fatos e provas, e se há supressão de instância no
exame direto pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50746582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:31
Código de Controle do Documento: e1259749-5420-43a3-b870-1bcdf2befc8f

5. O
não é via adequada para dilação probatória ou exame aprofundado de fatos e
habeas corpus
provas, conforme entendimento consolidado.
6. As questões suscitadas não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, impedindo o
conhecimento pelo Tribunal de Justiça e configurando supressão de instância no exame direto
pelo Superior Tribunal de Justiça.
7. A ausência de elementos para a caracterização do delito de associação criminosa não foi
levada ao conhecimento do Tribunal de origem, inviabilizando o exame pelo Superior Tribunal
de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não é instrumento adequado para dilação probatória ou exame aprofundado
habeas corpus
de fatos e provas.
2. O exame direto pelo Superior Tribunal de Justiça de questões não apreciadas pelo juízo de
origem configura supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos mencionados.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais específicos mencionados.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
e
WERIKSON MEIRELES TRISTÃO
contra decisão que não conheceu do

REBECA TELES GOMES PEREIRA
habeas corpus.
Em razões, os agravantes alegam que a ilegalidade aqui suscitada não depende de
dilação probatória.
Sustentam, ainda, que não há falar em supressão de instância, pois as teses aqui
invocadas foram apreciadas na decisão de recebimento da denúncia, situação que autoriza o
exame por este Superior Tribunal de Justiça.
Argumentam que, de todo modo, diante da flagrante ilegalidade, as questões podem
ser conhecidas de ofício.
Requerem a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50746582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:31
Código de Controle do Documento: e1259749-5420-43a3-b870-1bcdf2befc8f

VOTO
O agravo não comporta provimento.
De antemão, consoante exposto na decisão agravada, não há que se falar em nulidade
do acórdão impugnado, que compreendeu pelo não cabimento do
na hipótese,
habeas corpus
uma vez que o enfrentamento das questões suscitadas pela defesa implicaria em revolvimento de
matéria fático-probatório.
Consoante também asseverado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, "a
tese defensiva deve ser discutida no âmbito da ação penal, com observância do contraditório e
mediante análise da integralidade dos elementos de convicção colacionados ao feito, uma vez
que a via estreita do
não autoriza dilação probatória ou exame aprofundado de
habeas corpus
fatos e provas." (e-STJ, fl. 299).
Ademais, foi esclarecido que as questões não foram alvo de apreciação pelo juízo de
origem, situação que impediu o seu conhecimento pelo Tribunal de Justiça.
Dentro desse contexto, o exame da presente impetração diretamente por este
Superior Tribunal de Justiça também fica obstado, sob pena de indevida supressão de instância,
inclusive relativamente "à ausência de elementos para a caracterização do delito de associação
criminosa", que "sequer foi levada ao conhecimento do Tribunal de origem, conforme se percebe
do HC originário" (e-STJ, fl. 299).
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50746582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:31
Código de Controle do Documento: e1259749-5420-43a3-b870-1bcdf2befc8f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0234774-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.014.877 / RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 002003802024 08004668820248205400 08037024720258205001
08056708020258200000 08724090420248205001 08835380620248205001
192862024 2003802024 8004668820248205400 8037024720258205001
8056708020258200000 8724090420248205001 8835380620248205001
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARIANA GONCALVES DE MORAES
ADVOGADA
: MARIANA GONÇALVES DE MORAES - GO064778
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PACIENTE
: WERIKSON MEIRELES TRISTAO (PRESO)
PACIENTE
: REBECA TELES GOMES PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato contra Idoso
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WERIKSON MEIRELES TRISTAO (PRESO)
AGRAVANTE
: REBECA TELES GOMES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: MARIANA GONÇALVES DE MORAES - GO064778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551809320:1128@
2025/0234774-6 - HC 1014877 Petição : 2025/0086942-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51686815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:24:35
Código de Controle do Documento: 4259E84D-B43A-4DC0-9166-A911B6F4CEA7